Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. TAXA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELA TABELA SAC. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOCORRÊNCIA.
1. O STJ consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 539, de sua Súmula, que admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.00, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.
2. É permitida a capitalização de juros nos contratos de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, regidos pela Lei no 9.514/97. A capitalização dos juros calculada pelo Sistema de Amortização Francês (tabela price), não acarreta, por si só, abusividade do negócio jurídico, máxime quando não se verifica qualquer abusividade entre a taxa praticada pela instituição financeira e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza.
3. O colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511 (Tema 938), consolidou o entendimento de legitimidade da cobrança da comissão de corretagem, desde que o adquirente do imóvel seja previamente informado.
4. Apelo não provido.